Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA APLICADO SOBRE AUXÍLIO-CRECHE/AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUMENTO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA EFETIVA. INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.

1. Repele-se o argumento do Distrito Federal de excesso de execução, por suposta inobservância da alíquota efetiva aplicada no cálculo do imposto de renda a ser restituído, tendo em vista que os proventos recebidos pelo agravado submeteram-se à alíquota de retenção de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento), concernente à sua base de cálculo pela remuneração superior a R$4.664,68 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a atrair a referida alíquota, conforme as faixas de incidência utilizadas pela Receita Federal.

2. O agravo de instrumento tem por finalidade atacar os fundamentos da decisão monocrática, no ponto em que foi efetivamente apreciado e decidido, de sorte que se mostra inadmissível a dedução de novos fundamentos. Assim, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não debatida, tampouco resolvida pelo i. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é defeso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública (que não é a hipótese dos autos). Precedentes.

3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.